Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CABIMENTO. PROVA DE PREJUÍZO ÀS ATIVIDADES.

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de 30% do faturamento da empresa devedora.

2. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado, artigo 805, caput, do Código de Processo Civil.

3. A jurisprudência do e. STJ ressalta o caráter excepcional da penhora sobre o faturamento de empresa, sendo necessária a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam: a inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou de difícil alienação; a nomeação de administrador-depositário (§2o art. 866 do CPC) e a fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial.

4. No caso, a penhora de faturamento da empresa agravante encontra fundamento jurídico, uma vez que as tentativas de constrições menos gravosas se mostram insuficientes para resguardar o direito do credor e a devedora não ofereceu meios mais eficazes para satisfação do crédito.

5. O percentual estipulado em 30% sobre o faturamento diário se mostra elevado, devendo ser reduzido para 10%.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.